Tribunal: TJBA
Processo: 0502644-11.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502644-11.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
THIARA CAROLINA MAGALHAES DA SILVA RAMOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JESSICA DE JESUS NASCIMENTO ANDRADE FREITAS, LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE CAIRU. CARGO DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO. DISTINÇÃO DA CONDIÇÃO DE
PROFESSOR LEIGO
DE QUE TRATA O ART. 9 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 9424/96. AUSÊNCIA DE PROVA DA EQUIVALÊNCIA FÁTICA DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO E DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAIRU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. EQUIPARAÇÃO EXISTENTE EM OUTROS ENTES MUNICIPAIS QUE NÃO SE APLICA AO CASO SEM AMPLA COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENQUADRAMENTO COMO PROFESSOR MEDIANTE HABILITAÇÃO PREVISTO NA LEI DO FUNDEF. VEDAÇÃO AO INGRESSO NA CARREIRA SEM CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0502644-11.2017.8.05.0271, da comarca de Valença, em que são é apelante o
MUNICÍPIO DE CAIRU
e apelado
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator